Tribunal: TJES
Processo: 5000100-85.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-85.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SANDRO CERQUEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000100-85.2025.8.08.0003

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO(A):
DEIVANA SANTANA DOS SANTOS CERQUEIRA e SANDRO CERQUEIRA DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou procedente, em parte, a demanda para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores. A condenação decorre de falha na prestação do serviço consistente no extravio das bagagens dos autores por 4 (quatro) dias, após voo partindo de Maceió com destino a Vitória, em 09/12/2024, deixando os consumidores sem itens de extrema necessidade e compromissos profissionais prejudicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que as bagagens foram entregues dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC. Aduz a inexistência de danos morais, argumentando tratar-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o extravio temporário de bagagem, ainda que por curto período, enseja o dever de indenizar a título de danos morais.

4
. Consubstanciado no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14, CDC), fundamentada no risco da atividade empresarial, o qual não pode ser transferido ao consumidor. A recorrente confessou o extravio, limitando-se a negar sua responsabilização.

5
.
Entendo que a falha na prestação do serviço restou caracterizada. O fato de a bagagem ter sido restituída em quatro dias não afasta o dano sofrido pelos autores, que ficaram privados de seus pertences pessoais e roupas adequadas, causando-lhes angústia e frustração que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Ressalte-se o estresse agravado pela situação de gravidez da primeira recorrida.

6. Diferente do que sustenta a recorrente, o dano moral, em casos de extravio de bagagem, é considerado in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo em razão da própria natureza dos fatos. O cumprimento de prazos administrativos da ANAC não elide a responsabilidade civil perante o consumidor pela quebra da legítima expectativa de receber seus pertences ao desembarcar.

7. No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico e inibitório da medida, estando em consonância com a média fixada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
2
0
% (
vinte
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)